Tribunal: STF
Processo: HC 69727
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
"Habeas corpus". Livramento condicional.
          -  Pedido  que se  conhece  como  "habeas corpus"
substitutivo  de recurso ordinário cabivel contra denegação
de "habeas corpus" pelo Superior Tribunal de Justiça.
          -  Exigindo a verificação  da ocorrencia, ou não,
dos  requisitos subjetivos necessarios  para a concessão do
livramento  condicional exame aprofundado de fatos, não e o
"habeas  corpus"  o   instrumento  processual  idoneo  para
faze-lo.
          "Habeas corpus" indeferido.